Tribunal: STF
Processo: ARE 1312453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 171, § 3º E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundamentada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo interno.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Em sede de recurso extraordinário, aduziu-se a suposta ofensa ao artigo 5º, LIV, e 93, IX da Constituição Federal.
    Na espécie, o Tribunal de origem, por maioria, consignou que, in verbis:
    “De início pontuo que considero que a sentença promoveu adequada subsunção típica da conduta imputada aos réus. 
    A denúncia narrou situação de contratação direta regular, pois o valor de cada aquisição dispensava certame licitatório. A UFRGS realizou obras de pequeno porte onde não se exigia procedimento licitatório, em razão do valor orçado para sua realização.
    O crime narrado ocorreu quando alguns dos acusados criaram orçamentos simplificados inidôneos de diversas empresas, para atender solicitação da contratante (UFRGS). Como os orçamentos apresentados eram elaborados pelo mesmo interessado, os valores não representavam adequadamente a economicidade buscada pela Administração. 
    Nesta linha de raciocínio, não há espaço para se reconhecer crime licitatório onde sequer realizado o certame. O bem jurídico protegido pela Lei 8.666/93 é o desenvolvimento regular da atividade administrativa, especificamente com a realização de certames licitatórios livre de vícios. 
    Não há certame licitatório quando a aquisição do bem ou a contratação do serviço de hipótese de contratação direta de pequeno valor. Deste modo, apregoar que os réus fraudaram licitação, sem que as contratações tenham sido precedida do certame, é tese que não concordo, sendo que a condenação dos réus pela prática do crime do art. 90 da Lei 8.666 violaria o princípio da legalidade estrita, que deve ser observado em se tratando de norma penal, sob pena de incorrer em analogia in malam partem. 
    (…)
    Ante o exposto, divergindo em parte do relator, voto por manter a emendatio libelli promovida pela sentença e por dar provimento aos apelos das defesas de Eder de Oliveira Fraga e Carlos Fernando da Rosa, para absolvê-los das imputações, na forma do art. 386, inciso VII do CPP, negando provimento aos recursos dos demais réus.”
    Houve divergência parcial do voto do Relator originário. No ponto convergente, consignou-se que, in verbis:
    “(…)
    2.2.2. Ao contrário do que sustentam as defesa dos acusados, há nos autos provas suficientes da autoria do crime.
    Com efeito, o conluio entre os réus GILNEI MELING DA SILVA, ALAN PEREIRA DA SILVA, MARLENE SALETE PEREIRA DA SILVA e EDER OLIVEIRA DE FRAGA foi demonstrado pelos documentos obtidos em suas residências, através dos quais ficou comprovado que os orçamentos apresentados à Universidade Federal foram elaborados no mesmo computador e, ainda, que em alguns deles até mesmo a assinatura era forjada.
    Nos computadores e mídias apreendidos na casa dos réus Gilnei, Marlene e Alan por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão originado da 1ª Vara Federal de Alvorada foram encontrados diversos orçamentos em branco, sem assinatura, endereçados à UFRGS pelos administradores das empresas Construtora Casablanca, Construtora Continental, Construtora Yzaa (de ALAN, GILNEI e MARLENE, respectivamente), Supremo-Sul Comercial (de EDER) e Construtora Neves (de Oracildo).
    Verifica-se, assim, que GILNEI, MARLENE e ALAN mantinham, em computador pessoal, as propostas suas e de outros 'competidores'. Bem apontou o magistrado que foram extraídas, dos computadores apreendidos nas residências dos réus, versões sem assinatura das propostas orçamentárias enviadas à UFRGS para a reforma da tubulação do esgoto do Restaurante Universitário, posteriormente firmadas pelos réus Éder, Alan e Gilnei, cujas cópias instruem o procedimento de contratação direta nº 23078.001831/22-54 (evento 01, NOT_CRIME2, fls. 113-115, do IPL anexo - versões sem assinatura - e evento 05, OFIC1, fls. 29-49, do IPL - versões com assinatura). Implica afirmar que as três cotações tiveram a mesma origem, indicando, segundo concluiu a Polícia Federal, 'que tais empresas agiam de forma ajustada, combinando valores a serem apresentados à UFRGS' (evento 22, REL_FINAL_IPL1, fl. 02, do IPL correlato). Também foram encontradas as propostas que instruíram os procedimentos nº 23078.013104/12-48 e nº 23078.007822/11-86 - todas entregues à UFRGS assinadas pelos réus.
    Note-se que GILNEI, MARLENE e ALAN são membros da mesma família, sendo certo que as empresas titularizadas por eles se confundiam, tratando-se do mesmo empreendimento, gerido em conjunto por todos, com a finalidade de obtenção do maior número possível de contratos com a administração pública. 
    Certa, portanto, a autoria do crime e o dolo dos acusados. 
    (…)
    Não há dúvidas que os réus GILNEI, MARLENE, ALAN e EDER reuniram-se, de forma estável, com o intuito de cometer crimes (licitatórios e/ou de estelionato) contra órgãos públicos. Note-se que a reunião dos réus com o objetivo comum - acertar propostas a serem apresentadas para a realização de obras contratadas pelo poder público - ficou demonstrada nos autos, não apenas por ocasião dos fatos narrados na denúncia. 
    Com efeito, as investigações contra a associação criminosa iniciouse em decorrência de fraudes descobertas em procedimentos licitatórios promovidos pela prefeitura de Alvorada/RS, sendo que as provas que embasaram a condenação dos acusados nestes autos foram decorrentes de mandado de busca e apreensão originado daquela investigação. 
    Como se vê, a reunião dos acusados para a prática dos crimes possuía estabilidade e permanência antes mesmo do cometimento dos delitos contra a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cumprindo os requisitos necessários para a configuração do crime do artigo 288 do Código Penal. 
    (...)”
    Portanto, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 1. A autoria e a materialidade criminal, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes: ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013, e AI 791.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ESTELIONATO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDDE”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 777.117-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/02/2014) 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XLVI e LIV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.152.576-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/11/2018)
    Demais disso, o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019).
    Consoante consignado na decisão objurgada, esta Suprema Corte, em sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes publicado no DJe de 13/8/2010, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 339), firmou o entendimento no sentido de que o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente